Tribunal: TCU
Processo: 033.237/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio de acórdão proferido em representação acerca de irregularidades relacionadas ao processo de faturamento das publicações de matérias no Diário Oficial da União.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento das medidas implementadas para atender comandos expedidos no Acórdão 972/2019-TCU-Plenário , que tratou de possíveis irregularidades relacionadas ao processo de faturamento das publicações de matérias no Diário Oficial da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no arts. 243 e 250, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas por Pedro Antônio Bertone Ataíde; 9.2. considerar cumprida a determinação do item 9.2.2.5 do Acórdão 972/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar a perda de objeto da continuidade do monitoramento das determinações dos itens 9.2.1, 9.2.2.3, 9.2.2.4 e 9.2.2.6; 9.4. considerar em cumprimento a determinação do item 9.2.2.7; 9.5. considerar não cumpridas as determinações dos itens 9.2.2.1. e 9.2.2.2; 9.6. dar ciência à Imprensa Nacional que, em caso da não ocorrência da prescrição dos créditos, deve ser realizada a cobrança, pelos meios jurídicos adequados, das faturas relativas às publicações de 2009 a 2016, que não foram devidamente adimplidas, em atendimento às normas contábeis e legais aplicáveis; 9.7. determinar à AudGovernança que, ante a gratuidade das publicações no Diário Oficial da União realizadas por órgãos e entidades que integram o Orçamento Geral da União nos termos do Decreto 10.031/2019: 9.7.1. avalie, levando em consideração a possibilidade de descontinuidade do sistema Sidec, após diligência ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e à Imprensa Nacional, a conveniência e a viabilidade de manter a determinação contida no item 9.2.2.1; 9.7.2. avalie, após diligência à Secretaria do Tesouro Nacional e à Imprensa Nacional, a conveniência e a viabilidade de manter a determinação contida no item 9.2.2.2; 9.8. comunicar a Pedro Antônio Bertone Ataíde e à Imprensa Nacional esta deliberação; 9.9. restituir os autos à AudGovernança para o prosseguimento do monitoramento.